Tribunal: TCU
Processo: 020.249/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4935/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento do Acórdão 8656/2016-TCU-Segunda Câmara , proferido na sessão de 26/7/2016, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243 e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) encaminhar, nos termos da Questão de Ordem, aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias para desconstituir a situação ora delineada no sentido da manifesta incompetência absoluta do juízo da 2a Vara do Trabalho de Teresina-PI nos autos da Reclamação Trabalhista 01564-1990-002-22-00-0 (peça 10), com o fim de adotarem as providências judiciais cabíveis para sanar esse imbróglio causado pela justiça trabalhista, na medida em que há necessidade de anulação do ato judicial praticado pela autoridade judicial incompetente, de modo a permitir a implementação do Acórdão 8656/2016-TCU-Segunda Câmara ; e b) arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.249/2016-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Jesus de Oliveira Evangelista (XXX.087.901-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual do INSS - Teresina/PI. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.